Tribunal: TJSP
Processo: 1008867-54.2019.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Acórdão que condenou a operadora ré ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pela autora. Alegação de omissão quanto à cobertura contratual e acerca da inexistência de ato ilícito a justificar a indenização arbitrada. Ausência de omissão a sanar. Questões expressamente examinadas na decisão embargada. Inconformismo. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Acórdão que condenou a operadora ré ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pela autora. Alegação de omissão quanto à cobertura contratual e acerca da inexistência de ato ilícito a justificar a indenização arbitrada. Ausência de omissão a sanar. Questões expressamente examinadas na decisão embargada. Inconformismo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008867-54.2019.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S A, é embargada JÉSSICA PUGA DE AGUIAR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008867-54.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 21.677
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1008867-54.2019.8.26.0048/50000
Comarca: Atibaia
Embargante: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
Embargada: JÉSSICA PUGA DE AGUIAR
Juiz: Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Voto n. 21.677

Embargos de declaração. Plano de saúde. Acórdão que
condenou a operadora ré ao pagamento de indenização pelos
danos morais experimentados pela autora. Alegação de
omissão quanto à cobertura contratual e acerca da inexistência
de ato ilícito a justificar a indenização arbitrada. Ausência de
omissão a sanar. Questões expressamente examinadas na
decisão embargada. Inconformismo. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão (fls. 410/417) que deu parcial provimento ao recurso da
autora. Sustenta a ré, em sua irresignação, que omisso o acórdão quanto à
natureza do contrato firmado, inexistindo irrestrita obrigação de custeio de
procedimentos, bem assim quanto à ausência de comprovação de ato ilícito a
justificar a indenização arbitrada.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão ou
contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da embargante,
o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que
ora se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008867-54.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 21.677
3
Com efeito, a fundamentação do acórdão
embargado atine especificamente à impossibilidade de a operadora do plano
impor restrições ao tratamento da doença de que acometida a paciente, disso
não se havendo de pressupor autorização a cobertura irrestrita, mas
interpretação das próprias cláusulas contratuais de custeio e da justa
expectativa transmitida ao consumidor.
Conforme lá se assentou: “Mas, sabidamente,
não cabe à operadora do plano impor quaisquer óbices às solicitações,
porquanto a indicação do tratamento para doença coberta encerra aferição
que ao médico do paciente incumbe fazer. Ao convênio cabe estabelecer,
observada exigência de padrão mínimo, quais as doenças cobertas. Não o
tratamento indicado. A respeito, já se decidiu que "o plano de saúde pode
estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de
tratamento está alcançado para respectiva cura" (STJ, Resp no 668.216-SP,
j. 15.03.2007)” (fls. 414).
Também não há omissão que se possa
reconhecer acerca do ato ilícito perpetrado pela operadora, exaustivamente
descrito e suficientemente identificado no decisum. Confira-se: “O que enfim
se constata, no caso, é que a autora passou quase um dia com fortes dores,
pelejando para ver autorizado procedimento cirúrgico de urgência, tendo
sido liberada a internação, note-se, tão somente após a tentativa de ainda
protelar o procedimento com base em recomendações médicas infundadas
informadas pela operadora, dissonantes do quanto indicado pelo próprio
médico da paciente” (fls. 415).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008867-54.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 21.677
4
Destarte, as questões postas pela embargante
foram objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se justificam os
embargos se manejados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração opostos.
CLAUDIO GODOY
relator